Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DEVEDOR. PONDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o conhecimento de matéria diretamente pelo tribunal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
2. Há óbice intransponível ao conhecimento do mérito do pedido de declaração de nulidade da hasta pública, tendo em vista a ausência de interesse recursal, visto que o juízo de origem já tornou sem efeito o leilão judicial, afigurando-se, portanto, inútil e desnecessária a providência postulada pelos agravantes.
3. É possível a substituição do bem penhorado desde que a medida não implique prejuízo ao credor, a teor do que dispõe o art. 847 do CPC.
4. No caso, há justificativa plausível e razoável para a recusa apresentada pelo credor, uma vez que o imóvel indicado pelos devedores está registrado em nome de terceiros estranhos à execução.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de forma que o pedido de substituição de penhora deve ser analisado em concordância com os princípios da efetividade da execução, bem como da preservação do interesse do credor.
6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa dos agravantes, tampouco incidindo esses em quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.